Tribunal: CARF
Processo: 13656.900621/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900621/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.731 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CURTIDORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ÔNUS
DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-34.528 - 3a
Turma da DRJ/JFA, que indeferiu a solicitação contida na Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório de Número de Rastreamento 887096647, emitido em
05/10/2010, por meio do qual foi indeferido o Pedido de Ressarcimento relativo a Crédito
Presumido
de
IPI
do
3o
Trimestre
de
2005,
objeto
do
PER/DCOMP
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900621/2009-79
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

11090.44953.211005.1.1.01-7307, bem como não homologadas as compensações declaradas a
ele vinculadas.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI –
PER/DCOMP no 11090.44953.211005.1.1.01-7307, no montante de R$488.546,52,
amparado no crédito presumido de IPI que trata a Lei no. 9.363, de 1996,
relativamente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2005. Ao ressarcimento foram
vinculadas as Declarações de Compensação abaixo relacionadas:
DCOMP N° 29300.12528.310706.1.3.01-0476, Situação: não homologada;
DCOMP N° 16964.75904.210906.1.3.01-1054, Situação: não homologada
DCOMP N° 34638.24485.021006.1.3.01-7748, Situação: não homologada
DCOMP N° 14009.94831.311006.1.3.01-5295, Situação: não homologada
DCOMP N° 31215.57055.090207.1.3.01-1596, Situação: não homologada
DCOMP N° 13839.71099.150307.1.7.01-2305, Situação: não homologada
DCOMP N° 24885.52670.290708.1.3.01-3570, Situação: não homologada
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fls. 83/63 e
Anexos (PLANILHA DE NOTAS FISCAIS CUJOS PAGAMENTOS NÃO FORAM
COMPROVADOS, fls. 87/89; PLANILHA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO A RESSARCIR, fl. 90), de que resultou o Despacho Decisório de fl.
22, com o indeferimento do crédito requerido e, conseqüentemente, a não
homologação das compensações a ele vinculadas, conforme já destacado na relação
acima.
As CONCLUSÕES obtidas no procedimento fiscal foram:
9 – Não há que se falar em subjetivismo no Termo de Intimação Fiscal 03, uma
vez que o critério de aferição da comprovação da efetiva transferência de recursos é
estritamente objetiva. Ou seja, os documentos hábeis a comprovar tais transações são
documentos bancários. Duplicatas quitadas não comprovam o efetivo fluxo financeiro
no caso em questão, como adiante se esclarece.
10 – De início, vale lembrar que todos os valores de notas fiscais são vultosos,
variando de 20 a 60 mil reais. Admitir que os respectivos pagamentos foram
eventualmente feitos em dinheiro vivo é um contracenso, ainda mais porque, todos os
fornecedores são de outros municípios, o que praticamente inviabiliza o transporte de
tamanha quantia de recursos em espécie. Desse modo, não vislumbramos haver outra
forma de o contribuinte comprovar a efetividade do pagamento das notas fiscais
elencadas na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal 03, a não ser por documentos
bancários (cheques, DOC ́s, TED ́s, etc). Há de se salientar ainda, que todos os
fornecedores elencados na planilha em alusão, ou não apresentaram as respectivas
declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ou apresentaram faturamento zerado
ou incompatível com o somatório das notas fiscais emitidas para a fiscalizada, o que se
apresenta como mais uma prova indiciária da graciosidade da quitação dada nas
respectivas duplicatas.
11 - Quanto à escrituração nos livros contábeis e fiscais, há de se destacar que
procede a afirmação do contribuinte, todas as notas fiscais/duplicatas impugnadas por
esta fiscalização encontram lançadas nos livros, principalmente em contrapartida da
conta bancos. No que diz respeito a tais lançamentos, a fiscalizada simplesmente não
juntou na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02 os respectivos comprovantes dos
lançamentos bancários, mas meras duplicatas quitadas, o que não merece ser
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

considerado, insistimos, documento hábil a comprovar o fluxo financeiro no caso em
questão. Em suma, a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, desde que este
guarde consigo para apresentação ao Fisco, quando demandado, todos os comprovantes
dos lançamentos feitos nos livros contábeis e fiscais. Não é o caso, a fiscalizada não
logrou comprovar com documentação hábil os lançamentos feitos na conta bancos em
contrapartida das notas fiscais/duplicatas elencadas em anexo, devendo as mesmas
serem glosadas.
12 – Ante o exposto, no cálculo do crédito presumido de IPI a ressarcir,
excluimos tanto das compras com direito a crédito quanto das compras totais os valores
expressos mês a mês nas planilhas em anexo, resultando nos valores a seguir
discriminados a ressarcir:

PA
CRÉDITO
PRESUMIDO
SOLICITADO (R$)
VALOR GLOSADO
(R$)
VALOR A
RESSARSIR (R$)
3° TRIM./2005
488.546,52
488.546,52
0,00

Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 25/28, para alegar e requerer:
Em 30 de março de 2009, o i. Auditor Fiscal intimou esta empresa para
complementar documentos comprobatórios de regularidade de diversas transações
mercantis – o que foi regularmente correspondido em 9 de abril último, conforme
protocolo em Agência desta Receita.
No entanto, ao que se vê, nada do que foi dirigido ao i. Auditor Fiscal foi
considerado, pois inesperadamente, preferiu aferir superficialmente o que proposto no
processo de crédito e simplesmente deixando de homologar a compensação que foi
apuração corretamente e em estrita sintonia com a legislação pertinente.
O crédito relativo ao 3o TRIMESTRE/2005 – foi previamente apurado, auditado
e consolidado através do procedimento previsto na Lei 10.276/2001.
Todas operações mercantis subjacentes ao indigitado TRIMESTRE encontram
perfeitamente escrituradas e contabilizadas – não padecendo de vício algum.
Além do mais, no despacho decisório não houve indicação da motivação – da
fundamentação e, portanto, eivado de vício, pois toda decisão, mesmo no âmbito
administrativo deve ser fundamentada.
Ao que se vê, talvez por cisma de algum evento pudesse consolidar naturalmente
o procedimento, como por exemplo: os institutos da decadência e prescrição, o i.
Auditor Fiscal precipitou sua análise, relegando a planos inferiores o interesse
primordial desta contribuinte.
[...]
Não há lógica na conclusão precipitada por parte do i. Auditor Fiscal!
Os critérios da compensação seguiram rigorosamente a especificidade da
legislação, e que, por óbvio, de pleno conhecimento desta órgão.
Portanto, REQUER pela acolhida do procedimento de compensação proposto
através do DCOMP nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 – conforme detalhamento da
compensação – revogando por completo o DESPACHO DECISÓRIO ora atacado.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e,
consequentemente, não reconheceu o direito creditório pleiteado, nos termos do voto da relatora,
conforme Acórdão no 09-34.528, datado de 15/04/2011, cuja ementa transcrevo a seguir:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
VÍCIO NO DESPACHO DECISÓRIO. AFASTAMENTO.
Se das informações transmitidas por intermédio do Despacho Decisório Eletrônico e do
Termo de Verificação Fiscal pode-se verificar a motivação e a fundamentação legal para
o indeferimento do pedido de ressarcimento, infirmada está a alegação de que o ato
decisório estava eivado de vício e, por conseguinte, a alegação de que devesse ser
anulado.
COMPROVAÇÃO DE DIREITO ALEGADO PELO INTERESSADO.
Compete ao interessado, juntamente com a manifestação de inconformidade, apresentar
a prova do direito alegado. À mingua de provas, não cabe à autoridade julgadora
provocar verificações no sentido de demonstrar a existência de crédito presumido em
favor do contribuinte.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
Por primeiro, enfatiza-se a r. decisão da 2.a Turma ordinária da 4.a Câmara
da 3.a Seção deste Conselho (CARF), que já deliberou em uma oportunidade
anular todo processo a partir de despacho decisório da Delegacia originária!
Pois bem, houve anulação e na seqüência, no Termo de Verificação Fiscal foi
reconhecido direito ao ressarcimento de parte do crédito - R$ 209.873,24 - e glosado
parte dele, donde surgiu novo inconformismo.
Ora, por que reconhecer só parte daquilo que foi apurado escorreitamente?
No Acórdão ora recorrido foi lançado entendimento de que a Recorrente teria se
valido de documentos inidôneos e, consequentemente, glosado todo o crédito.
Conclusão surgida a partir do momento que a Fiscalização entendeu que não foram
comprovados pagamentos.
E mais, em fls. 92/93, item 10. foram destacadas formas de quitações como se
fossem exaustivas!
Com a devida vênia, quitação é quitação.
Há vários meios além daqueles enumerados do Acórdão, como por
exemplo, a mera tradição de determinado título de crédito.
Não se cogita de emissão de notas fiscais de forma graciosa, até porque,
corresponderam a efetivas operações mercantis - fato incontroverso.
Documentos firmados posteriormente tiveram finalidade de consolidar
aquilo que o próprio fisco quis colocar dúvidas, ou seja, corroborar as quitações
das transações comerciais.
Neles não estão declaradas quitações posteriores e, sim, ratificando fatos
circunstanciais das relações comerciais - as quitações!
Portanto, desprovido de fundamento apuração fiscal, bem como, o r.
entendimento exarado no Acórdão ora recorrido.
Inidoneidade de documentação fiscal não foi aferida, além do que, conforme
recente entendimento do C. STJ (REsp 1.148.444-MG, Rel. Min. Luiz Fux - 1.a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

Turma), desde que comprovada efetividade da relações mercantis, o aproveitamento
dos créditos descritos na documentação fiscal é legitimo.
O que posto na manifestação de inconformidade não pode ser desprezado, pois
de fato, diversas são as formas de pagamento e, inclusive, em moeda corrente. De
outro lado, o costume mercantil envolvendo as partes, ou seja, as inúmeras transações
não permitem interpretações subjetivas - como é o caso da conclusão lançada no
Termo de Verificação Fiscal e que até o momento predominou.
As quitações são perfeitas e foram aperfeiçoadas em documentos incontestáveis.
O termo quitação não comporta formas de ser aquilatado, pois interpretação deve ser
restrita ao conteúdo da escrita. As formas de quitações é que são variadas, porém,
valendo sempre pelo escrito e se provado quitação está aperfeiçoada; atingido
objetivo.
Conforme bem lembrado no Acórdão, AURÉLIO BUARQUE DE
HOLANDA FERREIRA, define o significado do termo quitação:
[...]
Nas notas fiscais constam formas de pagamento (à vista ou a prazo), sendo que
as notas à prazo foram emitidas duplicatas que foram pagas através de cobranças
bancárias e das vezes, via Ted. Já as notas fiscais à vista que foram pagas em dinheiro,
cheques de terceiros ou mesmo remessas diretas, o i. Auditor as glosou por esse
simples motivo, ou seja, deixou de considerá-las idôneas pelo simples fato de
pagamentos direto, deixando de considerar a fidúcia consuetudinária que pairou
entre as partes, decorrente da expressiva relação mercantil que se instalara entre
fornecedor e cliente.
Portanto, requer e aguarda provimento deste recurso para que todo o crédito
apurado e demonstrado seja reconhecido.
[...]
Requer dos i. Integrantes desta Câmara, a minuciosa análise do relato feito pelo
Auditor Fiscal, pois salvo engano, desviou-se de sua especifica função e fez juízo de
valores.
Enfim, requer pelo conhecimento do recurso com as cautelas e vasta
experiência que são peculiares a todos os Integrantes desta Câmara, proferindo
julgamento para o integral provimento do mesmo e, por conseguinte, permitir o
INTEGRAL aproveitamento do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve nestes autos qualquer anulação
processual, seja a mencionada pela Recorrente - que teria ocorrido a partir do Despacho
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

Decisório, conforme manifestação da 2.a Turma ordinária da 4.a Câmara da 3.a Seção deste
Conselho (CARF) - ou qualquer outra.
Igualmente, não houve reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
209.873,24, e glosa de parte dele, eis que o Relatório Fiscal base do Despacho Decisório
demonstra que a glosa foi integral.
Portanto, descabida a afirmação já no introito do Recurso Voluntário.
Quanto ao procedimento fiscal, em síntese, o que buscou o Fisco foi simplesmente
a comprovação por parte da Recorrente da efetiva transferência de recursos necessários às
aquisições que deram origem ao crédito pleiteado.
Não vejo qualquer absurdo na atuação do Fisco nesse sentido, principalmente pelo
fato de o presente caso envolver Pedido de Ressarcimento, cumulado com compensação
tributária, em que o credito necessariamente há de ser líquido e certo, e cujo ônus de tal
comprovação pertence à Recorrente.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Seção, cujos pertinentes
trechos das ementas transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito
tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa comprovação.
(Acórdão no 3401-005.019. Sessão de 21/05/2018. Relator Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO..
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, a falta de atendimento no prazo estipulado pela Administração
para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
(Acórdão no 3302-007.414. Sessão de 24/07/2019. Relator Jorge Lima Abud)
Nestes autos, a Fiscalização, após analisar toda a documentação apresentada pela
Recorrente em resposta à Ação Fiscal aberta com o intuito de apreciação da procedência do
pedido, contatou que alguns fornecedores da Recorrente haviam apresentado declarações da
pessoa jurídica que traziam valores ínfimos de receita; outros, sem valor algum de receita
(zerado); e outros, sem qualquer apresentação de declaração ao Fisco.
Essa situação levou a Fiscalização a intimar a Recorrente a comprovar a
efetividade da transferência de recursos financeiros, em razão de os documentos contábeis da
Recorrente demonstrarem que os lançamentos das operações de aquisição impugnadas pelo Fisco
tiveram como contrapartida principalmente a conta “bancos”.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

Lógico que, para demonstrar a efetividade das citadas operações, havia a
necessidade de apresentação de documentos bancários (cheques,, DOCs, TEDs etc.), documentos
hábeis a tal intento.
A Recorrente, entretanto, deixou de comprovar o que fora requerido pelo Fisco,
ou seja, não apresentou provas do efetivo pagamento das respectivas Notas Fiscais e duplicatas
apresentadas em resposta à Intimação Fiscal.
Limitou-se a Recorrente a alegar que a quitação se deu na forma da Lei e
costumes mercantis e que a sua contabilidade fazia prova a seu favor, sendo esta sua defesa
quanto ao assunto que se arrasta desde a fase fiscalizatória até a presente fase recursal em
segunda instância.
Não vejo, porém, o que possa ser aperfeiçoado no entendimento fiscal, no qual
merecem destaque suas conclusões a seguir transcritas:
[...]
9 – Não há que se falar em subjetivismo no Termo de Intimação Fiscal 03, uma
vez que o critério de aferição da comprovação da efetiva transferência de recursos é
estritamente objetiva. Ou seja, os documentos hábeis a comprovar tais transações são
documentos bancários. Duplicatas quitadas não comprovam o efetivo fluxo financeiro
no caso em questão, como adiante se esclarece.
10 – De início, vale lembrar que todos os valores de notas fiscais são vultosos,
variando de 20 a 60 mil reais. Admitir que os respectivos pagamentos foram
eventualmente feitos em dinheiro vivo é um contracenso, ainda mais porque, todos os
fornecedores são de outros municípios, o que praticamente inviabiliza o transporte de
tamanha quantia de recursos em espécie. Desse modo, não vislumbramos haver outra
forma de o contribuinte comprovar a efetividade do pagamento das notas fiscais
elencadas na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal 03, a não ser por
documentos bancários (cheques, DOC ́s, TED ́s, etc). Há de se salientar ainda, que
todos os fornecedores elencados na planilha em alusão, ou não apresentaram as
respectivas declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ou apresentaram
faturamento zerado ou incompatível com o somatório das notas fiscais emitidas para a
fiscalizada, o que se apresenta como mais uma prova indiciária da graciosidade da
quitação dada nas respectivas duplicatas.
11 - Quanto à escrituração nos livros contábeis e fiscais, há de se destacar que
procede a afirmação do contribuinte, todas as notas fiscais/duplicatas impugnadas por
esta fiscalização encontram lançadas nos livros, principalmente em contrapartida da
conta bancos. No que diz respeito a tais lançamentos, a fiscalizada simplesmente não
juntou na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02 os respectivos comprovantes dos
lançamentos bancários, mas meras duplicatas quitadas, o que não merece ser
considerado, insistimos, documento hábil a comprovar o fluxo financeiro no caso em
questão. Em suma, a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, desde que este
guarde consigo para apresentação ao Fisco, quando demandado, todos os
comprovantes dos lançamentos feitos nos livros contábeis e fiscais. Não é o caso, a
fiscalizada não logrou comprovar com documentação hábil os lançamentos feitos na
conta bancos em contrapartida das notas fiscais/duplicatas elencadas em anexo,
devendo as mesmas serem glosadas.
[...]
Destaco, igualmente, a pertinente análise do órgão julgador a quo quanto ao ônus
da prova, cujas razões também adoto no presente julgado:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

[...]
Segundo o art. 16, inc. III, do Decreto 70.235, de 06/03/19721, combinado com
o §11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19962, na manifestação de inconformidade o
contribuinte deve mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Infelizmente, contrapôs-se o contribuinte ao despacho decisório com
argumentação descabida e sem objetividade, uma vez que a manifestação de
inconformidade apresentada veio desacompanhada da documentação comprobatória
do direito alegado. Não há nos autos a prova do pagamento das aquisições realizadas,
provas estas que foram solicitadas ainda em tempo de verificação pelo auditor fiscal
da legitimidade do incentivo requerido. Passou-se o tempo de apresentação da
manifestação de inconformidade e o contribuinte insistiu em não apresentá-las.
Sem o respectivo aporte dos documentos comprobatórios dos pagamentos
realizados, ou seja, da efetividade das transações realizadas, inviabiliza-se a
verificação da legitimidade e o reconhecimento do incentivo pleiteado.
É ônus da interessada quando formula petição de créditos à Receita Federal do
Brasil demonstrá-los efetivamente, fornecer os dados e elementos que autorizem a sua
percepção. No entanto, o que se verifica na manifestação de inconformidade é a total
ausência de documentos que dêem suporte ao acatamento ou mesmo à simples
verificação do montante requerido.
A propósito, cumpre ressaltar que, na forma do art. 36 da Lei no. 9.784, de
29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma
como incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito,
de acordo com o disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Nesse
contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao requerente a
demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Em não o fazendo,
impossível o acolhimento da pretensão.
Nessas circunstâncias, cumpre apenas ratificar a decisão proferida na DRF de
origem, pois que não é possível, à mingua da existência de provas, provocar
verificações no sentido de demonstrar a existência de crédito presumido em favor do
contribuinte, pois que lhe cabe a iniciativa de comprovar direito alegado.
[...]
Portanto, tendo em conta que pertence à contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez de seu crédito (para o qual pleiteia a compensação) e diante da falta de
apresentação de prova hábil que demonstre a existência do direito creditório, encaminho meu
voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

1 Decreto 70.235, de 1972, art. 16, inc. III: A impugnação mencionará: I - omissis; II - omissis; III - os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900621/2009-79

III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital